Tribunal: TJMT
Processo: 1006331-57.2023.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006331-57.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL CARLOS CERETTA - CPF: 091.072.509-83 (APELADO), MAGNO JOHNNY DIAS TELES - CPF: 062.326.389-05 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), PORTOSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA - CNPJ: 47.240.716/0001-20 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. falta de prova da contratação e da cessão de crédito. dano moral configurado. manutenção da condenação e do
quantum
indenizatório.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconheceu a ilegalidade da cobrança, determinou a exclusão do nome do Autor dos cadastros de inadimplentes, condenou a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante comprovou a legitimidade da cobrança que originou a negativação do nome do Apelado; (ii) estabelecer se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor da indenização por dano moral fixado na sentença é excessivo ou desproporcional.

III. razões de decidir

3. A responsabilidade pela negativação indevida recai sobre a Apelante, que não comprovou a existência da contratação do cartão de crédito, nem demonstrou a sua condição de legítima cessionária do crédito, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

4. A simples alegação de cessão de crédito desacompanhada da documentação pertinente não legitima a cobrança ou a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

5. A falta de comprovação da relação contratual e da cessão do crédito caracteriza falha na prestação do serviço e torna ilícita a negativação.

6. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

7. O valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso, e não comporta redução.

8. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é devida em razão da sucumbência.

IV. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da contratação e da cessão de crédito torna ilícita a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. 2. A inscrição indevida caracteriza dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo. 3. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais é adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.691.161/GO, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/02/2025, DJEN 24/02/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/09/2024, DJe 12/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006331-57.2023.8.11.0045

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTOSEG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Indenizatória movida por
Rafael Carlos Caretta
, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, reconheceu a ilegalidade da cobrança praticada pelo Requerido e determinou a exclusão imediata do nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Além disso, condenou o Requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com acréscimo de correção monetária pelo índice IPCA a partir da publicação da sentença, e juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso.

Por fim, compeliu o Requerido a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor total da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a contratação do cartão de crédito foi regular, com uso confirmado pelo Apelado, inclusive com pagamento de fatura.

Sustenta que as cobranças são legítimas, e não há ato ilícito que justifique indenização por danos morais.

Defende a possibilidade de juntada de provas complementares em sede recursal (gravações telefônicas), com fundamento nos artigos 435 e 436 do CPC e na busca da verdade real.

Afirma que o inadimplemento ao contrato, por si só, não configura dano extrapatrimonial.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização, além de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID. 181560984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Rafael Carlos Ceretta
ajuizou Ação Indenizatória em desfavor de
PORTOSEG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
sob a alegação de que,

sendo empresário conhecido na cidade por sua boa reputação e fama de bom pagador, foi ao comércio local com sua esposa para realizar compras.

Seguiu dizendo que ao ser convidado pelo vendedor a abrir um crediário, aceitou a proposta e, ao consultar seu nome, foi surpreendido ao descobrir que constava inscrito no rol de mau pagadores por suposta dívida no valor de R$ 12.607,66 (doze mil, seiscentos e sete reais e sessenta e seis centavos), vencida em 21/12/2019, vinculada ao contrato nº 4121771852166000, incluída na SERASA em 15/04/2023.

Noticiou ter registrado reclamação administrativa no Procon.

Sustentou que a inscrição indevida lhe causou constrangimentos, prejuízos e abalo moral, uma vez que sempre honrou suas obrigações e manteve conduta ilibada.

Com esses argumentos, requereu a condenação da Requerida ao pagamento de indenização no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim recompensar o dano extrapatrimonial causado.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, para determinar a retirada do nome do Autor dos órgãos de restrição de crédito, relativamente ao débito indicado na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Na contestação, a Requerida alegou que a dívida origina-se da fatura de cartão de crédito não adimplida pelo Autor, o qual foi emitido pela empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Rechaçou

a pretensão indenizatória e, pela eventualidade, pugnou pela aplicação da Taxa Selic para o computo dos juros e correção monetária.

Junto com a peça defensiva, anexou apenas a procuração e documentos constitutivos da empresa.

O Autor noticiou que o cumprimento da medida liminar ocorreu em 13/11/2023, ou seja, fora do prazo legal, e 15 dias depois foi inserido novamente pela Requerida. Pugnou pela multa cominatória, bem como pelo cumprimento da decisão a fim de que seu nome seja excluído dos órgãos de proteção ao crédito.

O Juiz singular indeferiu o pedido, ante a falta de comprovação.

A Requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de procedência dos pedidos iniciais, declaração de inexistência da relação jurídica, reconhecimento da ilegalidade da cobrança e ordem para exclusão imediata do nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Além disso, condenou a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, com acréscimo de correção monetária pelo índice IPCA a partir da publicação da sentença, e juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso.

Por fim, compeliu a Requerida a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor total da condenação.

Neste Apelo, a pessoa jurídica PORTOSEG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada alega que a contratação do cartão de crédito foi regular, com uso confirmado pelo Apelado e com pagamento de fatura, e que o débito é legítimo, conforme comprovado por documentos e gravações telefônicas.

Aduz que a sentença desconsiderou provas que demonstram o reconhecimento da dívida pelo Apelado.

Defende a possibilidade da juntada de provas complementares em sede recursal, com fundamento nos artigos 435 e 436 do CPC e na busca da verdade real.

Sustenta que se tratam de cobranças legítimas, e não há ato ilícito que justifique a indenização por danos morais.

Afirma que o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral e que a condenação foi arbitrada em valor desproporcional.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização, além de afastar da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Melhor sorte, todavia, não assiste à Recorrente.

Conforme se vê, a Apelante sustenta a regularidade da negativação, sob a afirmativa de que a dívida decorre da inadimplência de fatura de cartão de crédito emitido pela Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, da qual seria cessionária. No entanto, não trouxe aos autos qualquer comprovação da cessão de crédito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Oportuno ressaltar, que a simples alegação de cessão de crédito não é suficiente para legitimar a prática de atos de conservação do crédito, sendo indispensável a juntada do instrumento público ou particular que comprove a referida cessão, bem como a vinculação do consumidor ao negócio jurídico.

No caso, a Apelante limitou-se a afirmar a existência da cessão, mas não anexou qualquer documento hábil a demonstrar sua condição de legítima credora da dívida que motivou a negativação do nome do Apelado.

Nesse particular, a Apelante não trouxe aos autos o contrato n. 4121771852166000 que teria originado a dívida, tampouco comprovou a ciência ou anuência do Apelado em relação à contratação.

Diante desse panorama, evidente a falha na prestação do serviço que culminou na indevida restrição do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Configurada a ilicitude da conduta da Apelante, correta a sentença ao determinar a exclusão da restrição.

No que se refere à indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria negativação irregular, não exigindo prova do prejuízo sofrido.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO, C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 7 E 83 DA SÚMULA DO STJ. [...] III - Assim, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IV - Por outro lado,
no que diz respeito ao dano moral, a Corte Estadual assim se pronunciou: "Não bastasse, a falha no serviço prestado pela concessionária acarretou a
inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito,
o que configura ato ilícito,
cujos danos morais são presumidos
, motivando, com mais razão, o dever de indenizar. Oportuno ressaltar que a reparação por dano moral por
inscrição indevida
no cadastro de inadimplentes dispensa a prova da ofensa ao direito da personalidade, por se tratar de
dano
in re ipsa.
[...] Assim, no que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por dano moral, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tem-se que o juízo a quo observou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de levar em conta a posição social da ofensora, a extensão do dano, os antecedentes e a média de indenizações na jurisprudência local, não merecendo reparos a quantia arbitrada." V - Portanto, observa-se que
o Tribunal de origem decidiu a matéria em completa obediência à jurisprudência desta Corte Superior.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.691.161/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES STJ.
1. Nas hipóteses de
inscrição indevida
em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se
in re ipsa
, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. Precedentes STJ.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024) (sem destaque no original).

Diante de tais premissas, o cadastro indevido do nome do Apelado em dívida que não reconhece, e cuja existência não foi comprovada, por si só, caracteriza situação apta a gerar abalo moral, haja vista o constrangimento e a humilhação decorrentes da pecha de mau pagador.

Ademais, não há exagero ou excessividade no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo Juiz singular.

A quantia se revela compatível com os elementos fáticos constantes nos autos, notadamente o valor da indevida negativação (R$ 12.067,66), a ausência de qualquer prova da legitimidade do débito que a originou, bem como o expressivo lapso temporal em que o nome do Apelado permaneceu inscrito de forma injustificada nos cadastros restritivos (desde 15/04/2023).

Esses dados evidenciam que o abalo suportado ultrapassou meros dissabores do cotidiano e afetou a imagem e a credibilidade do consumidor. Assim, a indenização arbitrada atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e confere adequada compensação ao dano experimentado, sem configurar enriquecimento ilícito ou onerosidade desmedida à Apelante.

Por fim, não há falar em afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto a empresa Apelante sucumbiu na demanda, circunstância que, por si só, atrai a aplicação do disposto no art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil, segundo o qual
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
.

Assim, diante da inequívoca sucumbência, imperiosa a manutenção da verba honorária em desfavor da Apelante.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor total da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025